Tribunal: TJDFT
Processo: 0034078-94.2013.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0034078-94.2013.8.07.0001 EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA EMBARGADO: ANA MARIA DA SILVA, ANTONIA GUILHERME DA SILVA, ANTONIA SOARES PORTELA, AZIZ SALLUM, DINAMAR AFONSO MOREIRA, GIVANILDA PONTES SALLUM, INES GONCALVES SANTIAGO, IZABEL LINHARES DE SOUZA, PEDRO SILVA MARTINS, SIZINO FERREIRA DE BRITO, VALDOMIRO FRANKLIN GONCALVES MOTA, VERA LUCIA COIMBRA DE BRITO DESPACHO Diante dos efeitos modificativos pretendidos nos embargos de declaração opostos pela apelante-ré (id. 38455910), intimem-se os embargados para, querendo, apresentar resposta, no prazo de cinco dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 15 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora